Tribunal: TJDFT
Processo: 0720758-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À IMPENHORABILIDADE E À INEFICÁCIA DA PENHORA DE VALOR CONSIDERADO ÍNFIMO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, sob a alegação de omissão na análise de tese referente à impenhorabilidade e à ineficácia da penhora de valor considerado ínfimo em relação ao débito exequendo, além da necessidade de prequestionamento para futura interposição de recursos excepcionais. A parte embargada pugna pela rejeição do recurso, com aplicação de multa por caráter protelatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegada impenhorabilidade e a ineficácia da penhora em razão do valor bloqueado ser ínfimo; (ii) verificar se há cabimento dos embargos de declaração para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
4. A via recursal dos embargos de declaração foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de impenhorabilidade e de suposta ineficácia da penhora, concluindo pela legitimidade da constrição, considerando que o valor bloqueado representava cerca de 10% do débito e não poderia ser tido como irrisório.
6. Não há necessidade de o julgador enfrentar todas as teses suscitadas, mas apenas aquelas capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme orientação jurisprudencial (STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016).
7. Não configurado caráter protelatório, é incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, sendo descabida a condenação por litigância de má-fé.
8. Quanto à alegada necessidade de prequestionamento da matéria, segundo o disposto no art. 1.025, do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III; 1.025; 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016.